Tribunal: TJMT
Processo: 0003383-32.2017.8.11.0026
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003383-32.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 042.043.221-31 (APELADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS ANTERIORES – ILEGALIDADE
– LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB -
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Torna-se ilegal a exigência do pagamento das multas anteriores e que não guardem relação com a infração que ensejou a apreensão do veículo, bem como, que não foram duplamente notificadas, para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, inciso II, e 232, do CTB, na data de 28/04/2018. No entanto, a liberação da motocicleta, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10006968520188110008 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
M.M. Juiza Marina Carlos Franga
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0003383-32.2017.811.0026 – código: 61750, impetrado por
FELIPE DE OLIVEIRA TRINDADE,
concedeu parcialmente a ordem, confirmando a medida liminar concedida, para determinar que a autoridade coatora proceda a liberação do veiculo indicado na inicial apos pagamento da multa que deu causa a apreensão, taxa de reboque e diárias limitadas a 30 dias.

Preliminarmente, o apelante arguiu a inviabilidade da via eleita, ausência de prova pré-constituída, ausência de delimitação do ano para o licenciamento e ilegitimidade ativa.

No mérito, sustenta como causa de pedir recursal que o ato administrativo combatido foi efetuado com estrita observância aos dispositivos legais, inexistindo ato coator ilegal praticado.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para denegar a ordem pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no id. 38467998.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença que concedeu parcialmente a ordem, confirmando a medida liminar concedida, para determinar que a autoridade coatora proceda a liberação do veiculo indicado na inicial apos pagamento da multa que deu causa a apreensão, taxa de reboque e diárias limitadas a 30 dias.

Extrai-se dos autos que a parte impetrante é o legítimo possuidor da motocicleta Placa NPJ 2775, CHASSI 9C2JC4110DR126128 RENAVAM 00577410725, a qual foi apreendido no final do mês de maio de 2017 por estar pilotando fazendo uso de capacete não permitido, sendo que mesmo o autor ter arcado com o necessário a liberação do veiculo
, o Requerido exigiu o pagamento de multas que estariam pendentes.

Como causa de pedir, sustentou a parte Impetrante que e a imposição do pagamento da multa para liberação do veiculo é visivelmente inconstitucional, isto porque afigura um total esvaziamento do principio da ampla defesa (artigo 5°, LV, da Constituição Federal de 1988), e, ainda, porque tal exigência impede a discussão administrativa da penalidade, sendo o proprietário coagido a pagar a respectiva verba.

A liminar foi parcialmente concedida e na sentença confirmada, com a concessão parcial da segurança, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, confirmando a medida liminar concedida, para determinar que a autoridade coatora proceda a liberação do veiculo indicado na inicial apos pagamento da multa que deu cause a apreensão, taxa de reboque e diárias limitadas a 30 dias. Consigno que a eventual nulidade das infrações, por ausência de notificação, deve ser promovida em face do órgão competente. Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Sumulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Encaminhem-se copias desta decisão a autoridade impetrada, nos termos do an. 13 da citada Lei. Como manda o artigo 14, § 1°, da Lei do Mandado de Segurança, Lei Especial que, portanto, se sobrepõe a norma geral prevista no CPC (REsp 786.561/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEQANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/02/2006,p. 272) DETERMINO que a presente sentença fique sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntario, encaminhe-se o processo a instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo a análise em conjunto da remessa necessária e do recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Quanto à preliminar da inadequação da via eleita,
é certo que o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ademais, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

Com efeito, a pretensão de declaração de nulidade das notificações relativas a infrações de trânsito é matéria que depende de dilação probatória, não permitida na via do mandado de segurança.

A propósito, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §º da Lei nº 12.016/2009.A suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus. A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ
. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória
. (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei)

Dessa forma, como no
mandamus
não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo procedimento comum.

No entanto, o ora Apelado não requereu a declaração de nulidade das notificações das infrações, motivo pelo qual, rejeito a preliminar
.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa, verifica-se dos autos que o impetrante comprou a motocicleta acima citada do Sr. Ludovico Pavoni Pezin, no entanto, não transferiu a titularidade do bem.

Todavia é possível atestar que o impetrante e o atual proprietário do veiculo pelo que se observa do contrato de compra e venda de ID. 38467969 - Pág. 3/4, firmado em 21/04/2017.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

As preliminares de
ausência de prova pré-constituída e de ausência de delimitação do ano para o licenciamento
arguidas se confundem com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas aplicadas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a liberação de veiculo apreendido pelo órgão coator, sem que houvesse ciência do infrator.

No caso, o ato alegado como arbitrário e ilegal narrado na exordial, consiste na exigência do pagamento de multas vencidas no valor de R$ 4.010,34 (quatro mil e dez reais e trinta e quatro centavos) para liberação do veículo apreendido.

Extrai-se dos autos que o impetrante/Apelado teve seu veículo apreendido e retido no pátio do Detran/MT, bem como, que a autoridade Apelante vincula a liberação do veículo ao pagamento de valores pendentes relativos à atuações de trânsito antigas.

Como é sabido, o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que previa a possibilidade de condicionar a liberação de veículo retido ao pagamento de multas pretéritas vencidas, foi revogado pela Lei nº 13.281/2016. Portanto, não há amparo legal no condicionamento da liberação de veículos retidos ao pagamento de multas pretéritas.

O e. TJ/MT, segue este posicionamento, que também é utilizado quando da vinculação da emissão de licenciamento ao pagamento de multas pretéritas que não tenham sido duplamente notificadas, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas que as multas vincendas e vencidas não podem ser exigidas antecipadamente pelo impetrado como condição para a liberação do veículo da impetrante, revestindo-se o ato de restrição indevida da utilização e fruição do próprio bem pelo Apelado.

Tal exigência é ilegal, consoante pacífica jurisprudência a respeito, visto que não se trate de ato auto executável pela Administração, a qual dispõe de via própria para tanto.

Nesse sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo apreendido em razão de irregularidades na documentação. Liberação mediante o pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estadias. Inteligência do art. 262, § 2º, da Lei 9.503/97. Estadia limitada ao período de seis meses. Possibilidade. Resolução Contran 53/98. Veículo devidamente liberado. Sentença que concedeu em parte a segurança. Manutenção. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10095831420188260405 SP 1009583-14.2018.8.26.0405,
Relator
: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 15/04/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS ANTERIORES – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB - SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Torna-se ilegal a exigência do pagamento das multas anteriores e que não guardem relação com a infração que ensejou a apreensão do veículo, bem como, que não foram duplamente notificadas, para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, inciso II, e 232, do CTB, na data de 28/04/2018. No entanto, a liberação da motocicleta, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10006968520188110008 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

Por fim, importante ressaltar que a Lei n.º 13.281/16 alterou a redação do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio está limitada a seis meses.

Contudo, consigno que, a liberação da motocicleta, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, que estas sim são devidas, nos termos do artigo 271 do CTB.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
. Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021